Tribunal: TJDFT
Processo: 0721564-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Processo : 0721564-90.2021.8.07.0000 DESPACHO 1. Ao agravante EDER NOGUEIRA DA MOTA para regularizar a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que não consta procuração ao advogado que assina a peça de ingresso e as razões deste agravo. 2. O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Aos agravantes para que instruam o recurso com a declaração de hipossuficiência firmada por eles próprios, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso. Ademais, considerando a Súmula 481 do STJ, faculta à agravante DU SANTA PREPARADORA DE REFEIÇÕES E RESTAURANTE EIRELI – EPP a juntada de outros documentos para comprovar a sua hipossuficiência financeira. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 6 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator